Tribunal: TJMT
Processo: 1025564-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025564-83.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SINOP
Agravante : CELSO CORREA MARINHEIRO
Agravados : ANGELO AUGUSTO FELIX DA SILVA e outro
Número do Protocolo : 1025564-83.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CELSO CORREA MARINHEIRO contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Entrega de Coisa Certa dom Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Perdas e Danos” (Proc. no 1005044-79.2020.8.11.0040 – Código 11522336), ajuizada contra o agravante e também contra ALEXANDRE FRANZOTT e BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA., por ANGELO AUGUSTO FELIX DA SILVA e MARCUS VINICIUS OLIVEIRA LOPES, deferiu pedido de tutela provisória de urgência para determinar que “os requeridos entreguem o veículo descrito na inicial aos requerentes, ficando estes na condição de fiel depositário do bem, não podendo dispor do bem até o julgamento final do feito” (cf. Id. no 70268467), e, após manifestação do réu/agravante, manteve a tutela de urgência deferida, apenas condicionando o seu cumprimento ao “depósito em juízo do valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), bem como, de oferecimento de caução idônea para garantia dos outros R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais), valores estes referentes ao total faltante para pagamento do veículo que foi objeto de negócio jurídico no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), conforme Documento Único de Transferência – DUT constante dos autos” (cf. Id. no 70268468).
O agravante alega que “é transportador autônomo de cargas e exerce a atividade de motorista através do seu caminhão Volvo FH placas KAU 6389 e carreta Bitrem placas KAR 8259 e KAR 8289”, mas que, em razão da crise que assola o setor de transportes, tentou vender referidos veículos para mudar de atividade, colocando-os à venda na plataforma virtual “Bom Negócio Atividades de Internet Ltda. – OLX”, pelo valor de R$ 190.000,00, sendo procurado pelo requerido Alexandre Franzotti, que demonstrou interesse em adquiri-los mediante pagamento à vista, comprometendo-se a efetuar o depósito de referido valor em sua conta bancária, e dizendo, por telefone, que o autor/agravado Marcus o procuraria para retirar o veículo, “tendo sido ajustado desde sempre que caminhão só seria entregue depois da compensação do depósito bancário no valor de R$ 190 mil”, sendo que “no dia 17/06/20, data prevista para o pagamento, o Sr. Alexandre Franzotti pediu que Agravante adiantasse a formalização do negócio indo até o Cartório do Segundo Oficio de Sorriso para assinatura da ATPV – Autorização da Transferência de propriedade veicular do caminhão e das carretas bitren, o que foi feito de boa-fé pelo Agravante na expectativa de (que o) negócio fosse concretizado, mas o Agravante assinou e reteve consigo as aludidas ATPVs até que o pagamento fosse feito, como, aliás, é prática usual na compra e venda de veículos” (cf. Id. no 68550476 - pág. 2/3).
Expõe que o pagamento prometido não foi realizado, apesar de diversas promessas feitas por Alexandre quando contatado, que ainda o bloqueou no aplicativo de mensagem instantânea whatsapp e passou a não mais atender às ligações telefônicas, evidenciando que se tratava de um golpe aplicado por Alexandre, e que “nunca houve interesse real dele na aquisição do caminhão, mas que na verdade, o Sr. Alexandre utilizou as fotos do caminhão do Agravante na OLX e se fez passar por proprietário dele para vender o caminhão aos Agravados, Autores da ação, sem que o Agravante soubesse do engendrado”, sendo que, “para o Agravante (vendedor) o golpista Alexandre dizia que estava fazendo ‘um acerto trabalhista com o comprador Marcus, cujo débito era de valor maior ao preço do caminhão e que compraria do Agravante pelo valor inferior e repassaria para quitação da dívida por R$ 205 mil’ (e) segundo os Agravados (compradores), o Sr. Alexandre dizia que tinha ‘laço de parentesco com o Agravante’ (o que é absolutamente inverídico) e que ‘tinha um dinheiro a receber dele, de modo que o produto da venda se destinaria para saldar esse débito’, e, “para sustentar a farsa, o Sr. Alexandre pediu para ambos (comprador e vendedor) não falaram entre si sobre as peculiaridades do negócio que cada um firmou com ele, como se extrai de alguns áudios” (cf. Id. no 68550476 - pág. 7/8).
Afirma, assim, o equívoco da decisão agravada, já que a tutela de urgência foi deferida sem fundamentação acerca do periculum in mora e sem exigência de caução integral do bem e dos lucros cessantes decorrentes da ausência de utilização do caminhão na atividade de caminhoneiro e da deterioração que sobrevirá do uso pelos agravados, que residem no Estado do Pará, destacando, ainda, que não há risco de dissipação dos bens se permanecerem sob sua posse, posto que reside há mais de 10 anos em Sorriso/MT, é pessoa idônea, sem passagem policial, e, inclusive, permaneceu em sua residência com os veículos após o golpe, onde foi encontrado pelos Oficiais de Justiça, o que demonstra a sua absoluta boa-fé, não havendo, ademais, probabilidade do alegado pelos autores da ação, mesmo porque não celebrou qualquer contrato com eles, ao contrário, os próprios autores/agravados admitem que “a compra e venda se deu com o golpista Alexandre, de modo que (...) é tão vítima quanto aos agravados no referido golpe, se, é claro, ao final fique demonstrado que os Agravados foram realmente vítimas e não estão em conluio com o Sr. Alexandre para (lhe) prejudicar”; ressalta que, por outro lado, sequer houve a tradição dos veículos para os agravados, requisito para a transferência de propriedade de bens móveis, sendo que a “ATPV - Autorização de Transferência de Propriedade do Veículo não tem condão de produzir efeitos de um contrato de compra e venda entre as partes, porque se trata de mero documento de cunho administrativa exigido pelo Detran para mudança do registro de propriedade junto ao referido órgão de trânsito, nos termos do art. 134 do CTB” (cf. Id. no 68550476 - pág. 9).
Alega ainda que, após tomar conhecimento do ajuizamento da ação pelos autores/agravados e da concessão da tutela de urgência, compareceu espontaneamente aos autos para informar sobre o golpe e requerer a revogação da medida, o que foi indeferido pela MMa. Juíza, sendo mantida a decisão anterior, apenas condicionado o seu cumprimento ao depósito de R$ 25.000,00 e à prestação de caução no mesmo valor, o que não é suficiente para garantir a irreversibilidade do provimento, “já que somente o cavalo é avaliado em pelo menos R$ 150 mil e o depósito judicial somado a caução atingem 1/3 do valor do bem, ou seja, apenas R$ 50 mil”, além do que o agravante sequer recebeu o valor de R$ 100.000,00 supostamente pago pelos agravados (cf. Id. no 68550476 - pág. 10).
Reafirma que “a assinatura da ATPV foi feita na boa fé (...) para agilizar procedimento de compra e venda que (...) acreditava que estava fazendo, mas tal documento, apesar de assinado, sequer chegou a entregue aos Agravados”, e que “tanto faz prova da boa-fé do Agravante que ele assinou a ATPV do cavalo e também das carretas, pois a sua expectativa é que de estava vendendo o conjunto inteiro pelo valor de R$ 190 mil” (cf. Id. no 68550476 - pág. 23).
Assim, insistindo em que estão ausentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, pede o provimento do recurso, com a reforma/cassação da decisão agravada, mas desde logo a atribuição de efeito suspensivo à interposição (cf. Id. no 68550476).
É a suma.
D E C I D O
A MMa. Juíza assim resumiu os fatos e pedidos formulados na inicial:
“Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL C.C PERDAS E DANOS E TUTELA DE URGÊNCIA, proposta por ÂNGELO AUGUSTO FELIX DA SILVA e MARCUS VINICIUS OLIVEIRA LOPES em desfavor de CELSO CORREA MARINHEIRO e OUTROS.
Aduzem que utilizam os mecanismos de pesquisas de venda da requerida BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (OLX), com o objetivo de localizarem um caminhão.
Afirmam que encontraram um anúncio de venda do veículo VOLVO/FH12 380 6X2T, ANO 2006/2006, CHASSI 9BVAN50C66E721748, PLACA KAU6389, no valor de R$ 150.000,00, e que foram direcionados para o contato do requerido Alexandre (vendedor). Bradam que em 17.06.2020, firmaram um contrato verbal de compra e venda do referido bem.
Expõem que restou ao autor Marcus a responsabilidade de efetuar a vistoria na carreta e as verificações necessárias acerca da documentação do bem, o que se concretizou no dia 16.06.2020, na cidade de Sorriso/MT, com o referido autor e o proprietário do veículo (Celso, ora requerido), na Oficina Boitá.
Prosseguem alegando que, diante da constatação de algumas avarias, pediram desconto no valor do bem, o que foi reduzido para o montante de R$ 125.000,00, bem como pactuaram que depois de transferir o veículo em cartório, o requerente Angelo efetuaria o pagamento no valor de R$ 100.000,00, por transferência bancária para a conta da esposa do requerido Alexandre. O valor remanescente de R$ 25.000,00 se daria a prazo para pagamento na safra.
Mencionam que juntamente com o proprietário do veículo, ora requerido Celso, se direcionaram ao Cartório onde assinaram o documento único de transferência (DUT), transferindo a propriedade da carreta ao autor. Porém, alegam que o requerido Celso, antes de entregar o recibo, resolveu verificar com o requerido Alexandre se o pagamento havia sido creditado em sua conta. O que não ocorreu, razão pela qual, se negou entregar o recibo de transferência veicular.
Contudo, os autores afirmam que efetuaram a transferência do valor pactuado; e que, após o acontecido, o requerido Alexandre passou a não atender suas ligações, bem como os bloqueou no aplicativo de mensagem instantânea whatsapp. Diante do imbróglio, confeccionaram Boletins de Ocorrência.
Nos pedidos requerem, a título de tutela de urgência:
1) A concessão dos benefícios da Gratuidade da Justiça;
2) Concessão da tutela para a determinação de ENTREGA DO BEM MÓVEL aos Requerentes, para que seja concedida a posse do veículo, na condição de depositários e, ao final da demanda, a entrega do veículo caminhão, reconhecendo a sua propriedade;
3) ou, alternativamente, não sendo o entendimento do r. juízo pela entrega imediata da posse, o que não se espera, requer pela determinação do lançamento de IMPEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA no registro do veículo objeto da demanda (VOLVO/FH12 380 6X2T, ANO 2006/2006, CHASSI 9BVAN50C66E721748, PLACA KAU6389) e, além disso, para determinar que o REQUERIDO CELSO, abstenha-se de promover a venda do veículo, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), limitada ao valor de mercado do bem, ou valor que o r. juízo sugerir;
4) Requer seja oficiado o Banco C6 S.A, com CNPJ sob no 31.872.495/0001-72, para que possa esclarecer quanto a conta bancária em nome da Sra. Lucimara Alessandra Ramos, BANCO C6 S.A (código 336), Agência 0001, Conta Corrente 2049836-5, inscrita no RG no 1482115-0, portadora do CPF no 000.739.181-13, extrato de valores no período da negociação (junho/julho), saldo e destino da quantia aqui debatida (R$100.000,00), com possível bloqueio em caso de saldo positivo até o deslinde da demanda.” (cf. Id. no 70268467 - pág. 2/3).
E concedeu a tutela de urgência pleiteada pelos autores/agravados com os seguintes fundamentos:
“(...) No caso dos autos, apesar do contrato de compra e venda ter sido firmado na modalidade verbal, verifico que há indícios, em uma análise não exauriente, de que o proprietário do veículo tinha a intenção de vender a carreta. Isso porque, consta nos autos o recibo de transferência do veículo pelo proprietário, devidamente assinado e reconhecido em Cartório (id 36237983).
Além disso, juntaram aos autos o comprovante de transferência do valor pactuado entre as partes, na importância de R$ 100.000,00 (id 36237984), bem como as conversas realizadas entre ambas as partes (ids.36237989 ao 36238092).
Diante do exposto, entendo que restaram comprovados os requisitos para o deferimento da liminar.
Por fim, INDEFIRO o pedido ‘3’ constante na inicial, uma vez que tal ato implica em indevida quebra de sigilo bancário, sobretudo quando não demonstrado que o caso se adequa às hipóteses em que se admite a medida pretendida. Ademais, o pedido em nada influencia, posteriormente, no julgamento da ação.
Por todo exposto e com fundamento no artigo 300 do CPC, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que os requeridos entreguem o veículo descrito na inicial aos requerentes, ficando estes na condição de fiel depositário do bem, não podendo dispor do bem até o julgamento final do feito. (...)” (cf. Id. no 70268467 - pág. 4).
Após a expedição do mandado para cumprimento da medida, houve manifestação do réu/agravante Celso nos autos, tendo a MMa. Juíza proferido nova decisão, mantendo os termos da decisão anterior, apenas condicionando o cumprimento da medida outrora concedida à prestação de caução idônea, nos seguintes termos:
“(...)
Vieram os autos conclusos acerca da manifestação da parte requerida Celso, pugnando para que seja sustada a liminar de entrega do veículo aos Autores, revertendo a condição de depositário judicial do bem ao Autor, uma vez que depende do veículo para trabalhar como transportador rodoviário de cargas, bem como considerando a verossimilhança das suas alegações e boa fé no caso, não participou e não teve nenhuma relação com o golpe (estelionato) praticado pelos demais réus.
Pois bem.
Analisando os autos, entendo que a liminar deve ser mantida em todos os seus termos, pois conforme consta no certificado de autorização para transferência de propriedade de veículos, com reconhecimento em cartório (fl. 54), houve a efetiva transferência do bem, pelo requerido Celso ao autor Marcus Vinicius.
Ademais, no Boletim de Ocorrência juntado aos autos (fl.45) há indícios de que o requerido Celso autorizou o requerido Alexandre a realizar toda a transação negocial com os autores.
Com o objetivo de garantir que o bem não seja transferido a terceiro, DEFIRO o pedido “b” constante na inicial e lanço sobre o bem objeto dos autos a restrição para transferência, via RENAJUD, conforme comprovante anexo.
Por fim, consigno que qualquer alegação de falsidade documental depende de ampla dilação probatória.
Por todo exposto, MANTENHO incólume a liminar deferida (fls.354/357).
Contudo, visando dar segurança jurídica às partes, CONDICIONO o cumprimento da liminar (entrega do veículo objeto do feito) ao depósito em juízo do valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), bem como, de oferecimento de caução idônea para garantia dos outros R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais), valores estes referentes ao total faltante para pagamento do veículo que foi objeto de negócio jurídico no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), conforme Documento Único de Transferência – DUT constante dos autos.
Defiro, desde já, caso necessário, reforço policial ao meirinho cumpridor da ordem.” (c. Id. no 70268468 - pág. 2/3).
Pois bem.
Em um juízo perfunctório, não vejo a presença dos requisitos exigidos pelo parágrafo único do art. 995 do CPC para a suspensão dos efeitos da decisão impugnada, mormente porque os fundamentos recursais não convencem de imediato quanto à probabilidade do direito alegado pelo agravante, pois, conforme ressaltado pela MMa. Juíza, não há dúvida de que o proprietário/agravante efetivamente tinha a intenção de vender os veículos, tanto é que, conforme ele próprio reconhece, em 17/06/2020 assinou os respectivos documentos de autorização para transferência da propriedade dos veículos, onde consta como comprador o autor/agravado Marcus Vinicius Oliveira Lopes, inclusive com firma reconhecida em Cartório (cf. Id. no 6237983 dos autos de origem), e, embora ambas as partes possam ter sido vítimas do réu Alexandre, não localizei prova inequívoca da alegada má-fé dos autores/agravados, até porque, aspecto praticamente decisivo, eles comprovaram a realização do pagamento de parte considerável parte do preço ajustado; acrescento, ainda, que não há qualquer indício de que a medida de liminar seja irreversível ou capaz de causar dano irremediável ao réu/agravante, mesmo porque, após a manifestação deste nos autos, a magistrada proferiu nova decisão, condicionando o cumprimento da tutela de urgência à prestação de caução idônea, representada pelo valor faltante do preço ajustado, e, inclusive, determinou a anotação de restrição à transferência dos veículos, via Renajud, ou seja, impondo cautelas necessárias dentro do seu poder discricionário.
Ressalte-se que nesta data também foi apreciado o Recurso de Agravo de Instrumento no 1026668-13.2020.8.11.0000, interposto pela parte adversa contra a segunda decisão que determinou a prestação de caução, sendo indeferido o efeito suspensivo/ativo ali formulado, com manutenção do quadro até aqui constituído até que venham mais elementos de convicção para julgamento com segurança da questão pelo Colegiado.
Portanto, ao menos por ora, os fundamentos da decisão agravada devem ser prestigiados, de modo que, como não diviso razão alguma para redefinir o quadro constituído, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 18 de dezembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator